Tribunal: TJDFT
Processo: 0721151-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721151-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GISELLE PIZATTO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ANDRADE CAMPOS, FELIPE ERVERSON PEREIRA DOS SANTOS 02877365123, FELIPE ERVERSON PEREIRA DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aline Giselle Pizatto em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Maria de Fátima Andrade Campos e outros –, indeferira os pedidos de i) realização da consulta ao sistema CCS-BACEN; ii) de suspensão da CNH dos executados; e iii) de bloqueio dos cartões de crédito eventualmente ativos em nome dos devedores. Objetiva a agravante a reforma do decisório arrostado, determinando-se o imediato deferimento dos pedidos formulados. O instrumento viera acompanhado de documentos e, diante do fato de que a agravante deixara de acostar, no ato da interposição do recurso, a respectiva guia de pagamento do preparo e seu comprovante de pagamento, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, fora-lhe assegurada oportunidade para comprovar a realização tempestiva do preparo recursal ou, caso não consumado até a data de aviamento do recurso, realizá-lo em dobro, sob pena de deserção[1]. A agravante, acorrendo aos autos, apresentara guia e comprovante de pagamento das custas recursais calculadas e recolhidas na forma simples[2], com data posterior ao aviamento do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aline Giselle Pizatto em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Maria de Fátima Andrade Campos e outros –, indeferira os pedidos de i) realização da consulta ao sistema CCS-BACEN; ii) de suspensão da CNH dos executados; e iii) de bloqueio dos cartões de crédito eventualmente ativos em nome dos devedores. Objetiva a agravante a reforma do decisório arrostado, determinando-se o imediato deferimento dos pedidos formulados. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo. Diante da incompletude na formatação do instrumento e em atenção à nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a agravante fora intimada[3] para evidenciar a consumação atempada do preparo recursal ou para realizá-lo, caso não realizado tempestivamente, no montante correspondente ao dobro do importe originário. Conquanto devidamente intimada, a agravante não atendera à determinação de forma integral, porquanto apresentara comprovante de recolhimento do preparo na forma simples[4], e não no equivalente ao dobro, conforme determinado em compasso com a regulação legal. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a agravante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, e não sendo beneficiária da justiça gratuita, sua postura resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo e, posteriormente, não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, §4o, do novel estatuto processual, a obrigação que estava debitada à agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, mediante recolhimento do equivalente em dobro. Não realizado o recolhimento na forma dobrada, pois não realizado o preparo no ato de interposição do recurso, restando descumprida a determinação, operara-se a deserção, pois o prazo assinado é de natureza peremptória (§5o). Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, a agravante não o preparara devidamente, conquanto devidamente intimada, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72376382 (fl.20 ) [2] - ID Num. 72494357 (fl. guia – 23, petição fl. 25) [3] - ID Num. 72376382 (fl.20) [4] - ID Num. 72494357 (fl. guia – 23, petição fl. 25).